Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722619-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA HELENA DIAS DA SILVA, WANDERSON SAMPAIO DIAS IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CLAUDIO CÉSAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410, em favor de WANDERSON SAMPAIO DIAS e MARIA HELENA DIAS DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva dos pacientes pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, § 1o, Inc. III c/c art. 40, caput, Inc. VI da Lei Antidrogas; art. 35, caput c/c art. 40, caput, Inc. VI da Lei Antidrogas; art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, em concurso com o crime de corrupção de menor). O impetrante alega que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 09/07/2020, tendo-lhes sido atribuída a suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso com o crime de corrupção de menor do art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990 Argumenta que os pacientes não representam risco à ordem pública, eis que são primários, possuem residência fixa no distrito da culpa e têm ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Salienta que a paciente Maria Helena possui problemas de saúde. Alega que pode ser aplicado regime aberto e ser substituída a pena privativa de liberdade. Discorre acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e narra sobre os riscos de contaminação dos pacientes pelo COVID-19. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura dos pacientes. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar, em face de a COVID-19 ter atingido o sistema prisional. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Os pacientes, presos em flagrante pelos crimes do art. 33, § 1o, Inc. III c/c art. 40, caput, Inc. VI da Lei Antidrogas; art. 35, caput c/c art. 40, caput, Inc. VI da Lei Antidrogas; art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, em concurso com o crime de corrupção de menor), tiveram, em 10/07/2020, a prisão convertida em preventiva. In verbis: “(...) Os termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da variedade e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 1Kg de maconha, mais de 200g de cocaína), tendo sido apreendido skunk, substância de elevado potencial nocivo, bem de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino, com a ajuda de um menor, além de ter sido apreendida balança de precisão e considerável quantia de dinheiro em espécie, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Ressalte-se que prisão em flagrante dos custodiados decorreu da expedição de mandado de busca e apreensão pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no bojo de investigação que apura a prática de tráfico de drogas em associação pelos custodiados, os quais contariam ainda com a ajuda de outros agentes, inclusive um menor, sendo que utilizam o comércio de Maria Helena para o armazenamento das drogas e difusão ilícita, além de procederem à venda dos entorpecentes nas adjacências no local. Ademais, a venda ocorreria em todos os dias, a partir das 9h, isto é, em plena luz do dia. Os fatos são gravíssimos e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado Wanderson pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo e receptação. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica os impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. No ponto, é de se ressaltar que, pelo que consta dos autos, a droga era armazenada no local de trabalho dos custodiados e também em sua residência. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MARIA HELENA DIAS DA SILVA, filho(a) de José Ferreira da Silva e Sabina Dias da Silva, nascido em 13/04/1972 e WANDERSON SAMPAIO DIAS , filho(a) de Francisco José Sampaio Rodrigues e Maria Helena Dias da Silva, nascido em 03/05/2000,; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Promova-se a juntada do laudo do exame "ad cautelam" dos custodiados, eis que se encontram em branco. Caso ele não tenha sido realizado, encaminhem-se, com urgência, para sua realização, tendo em vista que ficaram em silêncio por ocasião de seu interrogatório. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO. P.R.I". Nada mais foi requerido, determinando o magistrado o encerramento da presente audiência, cuja ata segue por mim, Ana Paula Bottino Soares, digitada, rubricada e assinada pelos demais presentes”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva dos pacientes consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no relatório com fotos n. 237-2020 - 15aDP, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, uma equipe formada por policiais civis foi destacada com o objetivo de investigar o suposto tráfico de substâncias ilícitas realizado por organização criminosa atuante na região na QNN 03, Ceilândia/DF. Os policiais realizaram campana nos endereços apontados e identificaram os pacientes como traficantes do local. Os investigadores lograram êxito em descobrir o modus operandi dos alvos, qual seja, diariamente Wanderson sai de sua casa situada na QNN 39, Conjunto C, Casa 18, Ceilândia Norte/DF, e vai para a casa de sua genitora (Maria Helena), situada na QNN 03, Conjunto K, Casa 46, Ceilândia Norte/DF, onde realizam o tráfico na esquina e imediações daquela casa. Acrescente-se, ainda, que Maria Helena atuava associada a seu filho (Wanderson), garantindo todo o suporte da estrutura física de um imóvel comercial para que fosse exercido o tráfico de drogas, bem como para o armazenamento das drogas, já prontas para venda, em local estrategicamente para a comercialização de drogas na Ceilândia/DF. Durante a busca e apreensão nos imóveis, foram encontradas mais de 1Kg de maconha, mais de 200g de cocaína, diversas porções de skunk, três balanças de precisão e acerca de R$ 4.200,00 em dinheiro. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente das autorias (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que o paciente Wanderson ostenta passagens pela VIJ. Destaca-se que as certidões de passagens pela VIJ não caracterizam maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. Nesse passo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. REGISTROS DE ATO INFRACIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de droga (115 pedras de crack). 3. O fato de o paciente responder a outra ação penal e de possuir apontamentos por atos infracionais, embora não seja hábil para o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes, é circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, justificando a sua segregação cautelar pelo risco concreto de reiteração delitiva. 4. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não há notícia de que o tema tenha sido submetido ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Ademais, a autoridade judiciária da VEP vem adotando medidas de prevenção no sistema carcerário. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1248237, 07091032320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PERICULOSIDADE SOCIAL. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. 1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais da medida extrema. 2. Apesar de não serem consideradas para fins de maus antecedentes, passagens do paciente pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional análogo ao mesmo crime de tráfico de drogas, indicam o risco concreto de reiteração delitiva, e se prestam a justificar a prisão cautelar como meio de garantir a ordem pública 3. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante da periculosidade do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo. 4. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1259683, 07142953420208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por sua vez, apesar de a paciente Maria Helena ter as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita, entendo que tais condições não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a ela imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. Os crimes imputados à paciente são graves, inclusive com a investigação de associação criminosa, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar, com o objetivo de garantir a ordem pública. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). Ademais, é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça que a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. Confira-se: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO No 62/ 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente envolvido com tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo e com significativa quantidade de dinheiro, cerca de R$ 50.000,00. A prisão cautelar do paciente se mostra necessária, uma vez que ele traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública, tendo em conta que, supostamente, se associou com outra pessoa para o tráfico ilícito de drogas, além de haver indícios da prática do crime de posse de arma de fogo. 2. As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostram suficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. 3. Não se mostra adequada a concessão de medidas alternativas à prisão, uma vez que se colocaria em risco a integridade pública. Da mesma forma, o fato de estarmos passando por uma pandemia, por si só, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, tendo em conta que o sistema prisional tomará as providências necessárias para salvaguardar a vida e integridade dos detentos. Tal medida é excepcional, a fim de garantir a vida e a saúde dos internos que estejam, de fato, correndo algum risco de contrair a doença. 4. Ordem denegada”. (Acórdão 1248240, 07080795720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 07 (SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA BRUTA DE 4,42G E 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA BRUTA DE 2,36G. DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE TRÁFICO DE DROGAS. FILMAGENS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. INDICAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. (...) 4. Ordem denegada, para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva”. (Acórdão 1220492, 07248028820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de paciente preso em flagrante e um dos alvos da operação "Big Smile", deflagrada para apurar a prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, tendo as interceptações telefônicas revelado a vinculação do paciente, em tese, à mercancia ilícita de entorpecentes, inclusive, com o repasse de "clientes" entre um e outro comparsa para a manutenção da estabilidade e permanência da associação. Durante a ação policial, foram apreendidos grande quantidade de drogas, mais de 3 kg, entre maconha e cocaína, em porções e tabletes, dinheiro em espécie, balança de precisão, insulfilme, entre outros objetos relacionados à traficância. Assim, as circunstâncias evidenciam a periculosidade da agente e sua propensão a práticas delituosas. (...) Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. (..). Ordem denegada”. (Acórdão 1245257, 07082051020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente, tendo em vista a existência de indícios de que ela estava envolvida com intenso tráfico de drogas. Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar dos pacientes. Em resposta às alegações da Defesa, é importante ressaltar que os pacientes foram “indiciados” também pelo crime de associação para o tráfico, o que, em princípio, impede a caracterização da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, que tem como um dos seus requisitos, que o acusado não pode integrar organização criminosa. Dessa forma, no que tange à alegada desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser eventualmente aplicada aos pacientes, além de prematuro para ser analisado na estreita via do habeas corpus, é insuficiente para abalar os concretos fundamentos que justificam a manutenção da prisão cautelar, mormente quando se trata de institutos de natureza diversa e que objetivam consequências jurídicas distintas, razão porque não vislumbro, de imediato, a incompatibilidade do regime com a custódia cautelar ora imposta. Por fim, acerca da pandemia pelo contágio do novo Coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Com efeito, no presente caso, o impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato da paciente ser portadora de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de permanecer em liberdade. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente. (...) 4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, pois, ainda que se considere a possibilidade de estar enquadrado no grupo de risco, uma vez que o relatório médico não é atual, não há comprovação de que não esteja tendo acesso à medicação e aos cuidados de que necessita e nem que esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave", conforme artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, além de que responde por delitos graves de associação criminosa armada e roubos, estando em cumprimento de pena por outro roubo, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, conta com atendimento médico prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado. 5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1258727, 07142884220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de julho de 2020 13:24:48. ROBSON BARBOSA Desembargador